Tribunal: TJDFT
Processo: 0729104-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729104-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA CAVALCANTE DE ARRUDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônia Cavalcante de Arruda contra decisão (Id 161864585 do processo de referência) do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento individual de sentença coletiva movido pela agravante em face do Distrito Federal, ora agravado, determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação dos REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491 para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.169, STJ), nos seguintes termos: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. Contra referida decisão, a ora agravante opôs embargos de declaração (Id 163077971 do processo de referência), os quais foram rejeitados pelos fundamentos abaixo transcritos (Id 163505489 do processo de referência): I – ANTONIA CAVALCANTE DE ARRUDA interpôs embargos declaratórios (ID 163077971) contra a decisão de ID 161864585, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa e contraditória porquanto i) não há no caso “processo pendente” haja vista a decisão de mérito de ID 92594346 que se encontra preclusa; ii) a Contadoria Judicial realizou o cálculo dos valores devidos com a concordância do devedor e expedição de RPV; iii) o Tema 1169 não guarda qualquer relação com o caso dos autos tendo em vista que o STJ vai decidir se é necessária a prévia liquidação do julgado para o cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa e contraditória em relação a aplicação do Tema 1169 do STJ ao presente caso, não se vislumbram os vícios apontados. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Do excerto acima transcrito verifica-se que a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão de afetação não excepcionou qualquer caso em relação ao prosseguimento do feito tendo a decisão embargada determinado o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. Nesses termos, em que pese a expedição da RPV, o e. STJ ainda não decidiu, dentre outros, se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito por este Juízo com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Por isso, não restam configurados os vícios de linguagem alegados. Ainda, a execução coletiva n. 15106/93 (convertida no PJE n. 0000805-28.1993.8.07.0001), que deu origem ao presente cumprimento individual de sentença, aguarda o julgamento de recurso nos Embargos à Execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001. II – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 161864585. Intimem-se. Inconformada, a recorrente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49157915), traça breve síntese da demanda, aduzindo tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva pelo qual busca o recebimento de valores descontados indevidamente de seu salário pela extinta Fundação Hospitalar do DF. Assevera que o valor cobrado está devidamente delimitado pela sentença executada e pelas demais decisões proferidas no processo de origem e por esta c. 1a Turma, o que torna “desnecessária ou mesmo inaplicável qualquer medida para liquidação do título executivo judicial, como inusitadamente entendeu o Juízo inicial”. Diz ter sido determinada a expedição de RPV em seu favor, após homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, com os quais concordou o executado. Rebate a determinação de sobrestamento do feito de origem, porquanto “o título judicial que embasa o cumprimento de sentença permitiu a individualização dos valores exigidos pela Exequente, sendo oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao Devedor, que apresentou a sua impugnação”. Cita diversos julgados para robustecer sua tese. Verifica o preenchimento dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC de 2015, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, devendo o feito na origem ter o seu regular prosseguimento, até julgamento final do mérito do agravo de instrumento; b) no mérito, o PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória agravada que determinou o sobrestamento do processo pela equivocada aplicação do TEMA 1.169 do STJ. Dispensado o recolhimento de preparo, porquanto deferido, na origem, o benefício da gratuidade de justiça (Id 92594346 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC): Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Explico. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169, cinge-se, unicamente, a: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Para tanto, determinou a Corte Superior a “suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Pois bem, de acordo com o art. 1.037, II, do CPC, somente pode ser suspenso o processamento de recursos que versem sobre a mesma questão debatida na afetação. Com efeito, a questão discutida no processo de origem não envolve debate sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado para posterior ajuizamento de cumprimento de sentença de mérito proferida em demanda coletiva. A controvérsia posta nos autos em curso na primeira instância é atinente a simples liquidação do julgado a ser feita por meros cálculos aritméticos para aferição do valor devido à exequente, conforme parâmetros estabelecidos em sentença transitada em julgado, a qual condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir as quantias indevidamente descontadas da remuneração dos autores da ação coletiva a partir dos respectivos lançamentos, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês. Aliás, no caso em testilha, os cálculos já foram devidamente realizados pela Contadoria Judicial (Id 148701426 do processo de referência) e, após a concordância do executado (Id 150829288 do processo de referência), homologados pelo juízo de origem (Id 151495682 do processo de referência), que, na mesma ocasião, determinou a expedição de RPV em favor da exequente. Ora, não tendo deixado a parte exequente de adotar o procedimento de liquidação prévia, manifesto inexistir razões que possam justificar comando judicial para sobrestamento do feito na origem, porquanto, vale recordar, o debate encerrado no Tema 1.169 está adstrito ao exame da necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo, sob pena de extinção da ação executiva quando não instaurado anterior procedimento de liquidação. Feito, portanto, o necessário distinguishing ao intento de evidenciar que a matéria discutida no processo de origem não guarda relação com o caso em exame no âmbito dos repetitivos, resta induvidoso não ter cabimento, por inaplicável ao caso concreto, a determinação de sobrestamento do feito em curso na primeira instância até julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ. A propósito do tema, já decidiu esse e. TJDFT ser inaplicável o Tema 1.169 do c.STJ quando a controvérsia não se circunscrever a eventual necessidade de liquidação prévia do julgado. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Embora não caiba recurso de decisão que determine sobrestamento do processo para aguardar julgamento de recurso repetitivo, a exegese que se extrai do artigo 1037, §9o, §10, CPC é no sentido de que viável impugnar decisão de sobrestamento que vise a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento do repetitivo. A ideia é de que a parte interessada possa desvincular o julgamento do feito em relação ao tema afetado. Trata-se de recorribilidade limitada à demonstração de distinguishing. 1.1. Agravo interno conhecido. 2. A distinção entre o objeto do caso em análise e a matéria tratada no Tema 1.169 impõe a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do feito. 3. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1688073, 07214233720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023) - grifo nosso AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. TEMA 1.169. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. O tema repetitivo 1.169, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à hipótese dos autos, pois não é objeto de controvérsia a eventual necessidade de liquidação prévia do julgado executado. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Nos termos do Tema 823, do Supremo Tribunal Federal, o sindicato possui legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva, na qualidade de substituto processual dos filiados, independentemente de autorização. (Acórdão 1681120, 07093663020228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 13/4/2023) - grifo nosso Dessa forma, entendo evidenciada a probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, ambos devem estar cumulativa e concretamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. Dessa forma, considero verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante nas razões recursais. À vista do acima exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada, que determinou a suspensão do processo de origem, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo da origem nos termos do art. 1.019 do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora